Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, inc. III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, inc. III, “b”, do Código Penal, inserido pela Lei no 13.964/2019 - não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei no 13.964/2019. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

3. Hipótese em que o apenado não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista o mau comportamento carcerário apresentado, destacando-se que “o sentenciado se envolveu em inúmeras outras intercorrências disciplinares ao longo da expiação de sua pena, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP. Ademais, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena (Carta de Guia de mov. 13.1), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional.".

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.